Tribunal: CARF
Processo: 10665.902267/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.902267/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.697 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
MINAS EXPORT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ARTIGO
150, §4o DO CTN. INAPLICABILIDADE.
A análise de pedidos de ressarcimento não se confunde com a atividade do
lançamento, não se aplicando a regra decadencial do artigo 150, § 4o, do CTN.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de créditos extemporâneo no sistema não-cumulativo de
apuração das Contribuições requer que sejam observadas as normas editadas
pela Receita Federal, que exigem a retificação do Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais DACON sempre que forem apurados novos débitos
ou créditos ou aumentados ou reduzidos os valores já informados nas
Declaração original. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados
em procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que
pertencem.
CRÉDITOS.
GLOSA.
FORNECEDORES
INIDÔNEOS.
OPERAÇÕES
SIMULADAS. ADQUIRENTE DE BOA FÉ. REQUISITOS. ARTIGO 82 DA LEI
No 9.430/1996.
A declaração de inaptidão tem como efeito impedir que as notas fiscais da empresas
inaptas produzam efeitos tributários, dentre eles, a geração de direito de crédito das
contribuições para o PIS/COFINS. Todavia, esse efeito é ressalvado quando o
adquirente comprova dois requisitos: (i) o pagamento do preço; e (ii) recebimento dos
bens, direitos e mercadorias e/ou a fruição dos serviços, ou seja, que a operação de
compra e venda ou de prestação de serviços, de fato, ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado: (i) pelo voto de qualidade, em rejeitar a
proposta de diligência suscitada pela Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz. Vencidas as
conselheiras Thais de Laurentiis Galkowicz, Cynthia Elena de Campos, Renata da Silveira
Bilhim e Sabrina Coutinho Barbosa; (ii) por maioria de votos, quanto ao crédito extemporâneo,
em negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Thais de Laurentiis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.902267/2012-15
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.697 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902267/2012-15

Galkowicz. As Conselheiras Cynthia Elena de Campos, Renata da Silveira Bilhim e Sabrina
Coutinho Barbosa votaram pelas conclusões, pela ausência de provas; (iii) por unanimidade de
votos, em dar parcial provimento para reverter a glosa dos créditos oriundos das aquisições
acobertadas pelas notas fiscais de no 4.843, 4.844 e 4.850.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sá Pittondo Deligne.
Relatório
A interessada apresentou pedido eletrônico de ressarcimento de créditos oriundos
do PIS não cumulativo – Exportação, apurados no 3o trimestre de 2007.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Trata este processo administrativo de Pedido de Ressarcimento de créditos do Pis,
vinculados às receitas de Exportação, auferidas no Terceiro Trimestre de 2007. Ao
pedido de ressarcimento vinculou-se uma Dcomp para utilização do crédito ressarcível,
mediante compensação.
Conforme, Termo de Verificação Fiscal de fls. 465/473, o procedimento de auditoria
fiscal realizado junto à Interessada culminou na reconstituição dos DACON
apresentados à RFB, sintetizados e agrupados nas Tabelas de fls 474/479 (Pis) e
480/485 (Cofins).
Houve divergências entre os valores ressarcíveis apurados pela contribuinte e pela
fiscalização, em face das seguintes constatações:
I – Dos Créditos Presumidos "Não-Extemporâneos" do período de 07/2007 a
09/2007; 11 e 12/2007
A Contribuinte registrou em Dacon o aproveitamento de créditos presumidos
relacionados a aquisições de produto rural (café beneficiado) de produtores rurais –
pessoas físicas.
Segundo a fiscalização,"A Legislação do PIS e da COFINS prevê a possibilidade de
aproveitamento de tais créditos desde que a pessoa jurídica que fará jus aos créditos
pleiteados exerça as funções de secagem, limpeza, padronização, armazenagem,
comercialização dos grãos de café adquiridos, não podendo utilizar estabelecimentos
de terceiros para tais atividades". A Solução de Consulta SRRF/6a RF/DISIT no 213, de
24 de junho de 2004 esclareceu à fiscalizada, na condição de consulente, que só faria jus
a tais créditos "quem exerce cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar tais produtos; não podendo utilizar
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.697 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902267/2012-15

estabelecimentos de terceiros para realizar tais atividades". Verificando-se a
documentação apresentada pela empresa, constatou-se que, em 2007, o café adquirido
era armazenado pela empresa ARMAZÉNS GERAIS OESTE MINEIRO LTDA, CNPJ
- 20.333.613/0001-58. Intimada a prestar esclarecimentos, a Contribuinte confirmou
essa situação.
Via de consequência, concluiu a fiscalização, "o contribuinte não faz jus a tais créditos
por não atender as condições da legislação". II – Dos Créditos Básicos
"Extemporâneos", A Contribuinte registrou no Dacon do Mês de Julho de 2007,
créditos relacionados a aquisições realizadas entre os meses de Abril e Julho do ano-
calendário 2006.
A legislação estabelece que os créditos devem ser registrados no DACON no seu mês
de origem, o que implica dizer que, em caso de créditos não registrados no mês próprio,
devem ser objeto de retificação os respectivos DACON, as DCTF, bem como outros
demonstrativos/declarações relacionadas com a apuração do PIS e COFINS.
Além disso, no rateio dos créditos vinculados à exportação, foi utilizada a relação
percentual das receitas de exportação auferidas em Agosto de 2007, em franco
descompasso com as disposições legais que regem a matéria.
III – Do aproveitamento de créditos em duplicidade
No mês de julho/2007, a contribuinte aproveitou em duplicidade crédito originado de
notas fiscais emitidas pelos fornecedores Cooperativa Agropecuária de Araxá Ltda e
Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba Ltda, tanto como aquisições normais
realizadas naquele mês, como "crédito básico extemporâneo". IV – Do Crédito
Presumido Extemporâneo A Contribuinte registrou no Dacon do Mês de Julho de
2007, créditos presumidos relacionados a aquisições realizadas em meses anteriores
(Agosto de 2004 a Julho/2006).
A glosa foi efetivada sob dois fundamentos:
a) somente fazem jus a esse tipo de crédito as pessoas jurídicas que exerçam,
cumulativamente, as funções de secagem, limpeza, padronização, armazenagem,
comercialização dos grãos de café adquiridos; uma vez que, no ano-calendário 2007 a
armazenagem do café adquirido era feita pela empresa ARMAZÉNS GERAIS OESTE
MINEIRO LTDA (CNPJ: 20.333.613/0001-58), a fiscalizada não faz jus ao crédito
presumido.
b) o contribuinte só poderá descontar créditos de PIS e de COFINS referentes às
aquisições do mês; em caso de créditos não registrados no mês próprio, devem ser
objeto de retificação os respectivos DACON, as DCTF, bem como outros
demonstrativos/declarações relacionadas com a apuração do PIS e COFINS.
V – Das Aquisições de Mercadorias de Pessoas Jurídicas Consideradas Inaptas ou
Baixadas por Inexistência de Fato, ou que Emitiram Notas Fiscais Consideradas
Falsas
Foram glosados créditos relativos a aquisições de mercadorias de pessoas jurídicas
declaradas inaptas, inexistentes de fato ou que emitiram notas fiscais inidôneas, quais
sejam: Comercial de Café Arábica Ltda (CNPJ no 05.006.672/0004-70).
Foram glosadas notas emitidas em 28/08/2007 (NF 4.843 e 4.844) e 29/09/2007 (NF
4.850), por essa empresa, pelo fato de a mesma se encontrar em situação de inaptidão
por inexistência de fato desde 01/07/2004.
A fiscalização tece ainda considerações acerca da empresa Francisco Apolinário Neto -
Cafeeira Montesa Ltda (CNPJ no 09.130.145/0001-81) e conclui que a mesma não
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.697 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902267/2012-15

existe, de fato. Contudo, acrescenta que a empresa " será analisada em período
subseqüente ao analisado em questão" VI – Dos Pedidos de Ressarcimento Como
conseqüência das glosas acima descritas, os valores ressarcíveis foram ajustados
conforme demonstrado na fl. 473.
Uma vez que os pedidos de ressarcimento do Primeiro ao Terceiro Trimestre/2007
foram formalizados em 22/01/2008 e 23/01/2008, os créditos apurados no decorrer de
2007 foram utilizados, prioritariamente, para abater eventuais contribuições apuradas
naquele ano. A forma de utilização dos créditos apurados é a que se segue:
1 - Abatimento de contribuições devidas em 2007;
2 - Ressarcimento (Jan a Set/2007); e por último, 3 – Deduções de períodos de apuração
posteriores a 01/2008.
Com fundamento no Termo de Verificação Fiscal acima sintetizado, o Pedido de
Ressarcimento
foi
parcialmente
deferido,
mediante
Despacho
Decisório
Saort/DRF/DIV, emitido em 13 de dezembro de 2012 fls. 492/493, restando
homologadas as Dcomp a ele vinculadas, até o limite do direito creditório reconhecido.
Cientificada em 02/01/2013, fl. 495, a Autuada apresentou, em 17/01/2013, a
manifestação de inconformidade de fls. 496 e seguintes, para alegar, em síntese:
a) Da Decadência Decaiu o direito de lançar quanto aos períodos de apuração de janeiro
a dezembro de 2007 e anteriores.
Conforme entendimento pacificado na jurisprudência administrativa e judicial, aplica-se
o prazo decadencial previsto no art. 173, inc. I do CTN, na hipótese simultânea de
inexistência de declaração e pagamento antecipado do débito.
A Autuada apresentou tempestiva e espontaneamente suas declarações (DCTF e Dacon)
informando saldos a pagar das contribuições iguais a zero nos meses de janeiro a
dezembro de 2007, em face da utilização de créditos acumulados, na forma da lei.
A declaração prévia de inexistência de débitos (relativos ao ano de 2007) não pode ser
equiparada à falta de declaração e falta de pagamento antecipado a que se refere a
jurisprudência do STJ.
Admitida a espontaneidade na apresentação das declarações (DCTF e Dacon, ainda que
zerados) e, excluída a hipótese de fraude, o crédito tributário está constituído. De forma
que o procedimento de fiscalização só pode ser entendido como homologação de
lançamento e, portanto, sujeito ao prazo decadencial do § 4o do art. 150 do CTN, qual
seja, a partir da ocorrência do fato gerador.
Em 02/01/2013, data em que a Contribuinte tomou ciência dos Despachos Decisórios
objeto da manifestação de inconformidade, mesmo considerando-se o prazo decadencial
previsto no art. 173, inc. I do CTN (pior cenário possível), já estava decaído o direito da
Fazenda Nacional, quanto àqueles períodos de apuração.
Por outro lado, em julho de 2007 foram lançados os créditos extemporâneos dos anos de
2004 a 2006, em relação aos quais também já está decaído o direito da Fazenda
Nacional.
Sendo assim, devem ser refeitos todos os demonstrativos que fundamentam o despacho
decisório combatido, cancelando-se todas as alterações introduzidas pela auditoria fiscal
quanto aos créditos das contribuições em questão, remanescentes do ano de 2007, posto
que decaído o direito da Fazenda Nacional.
b) Do Crédito Presumido Relativo às Aquisições de Café de Pessoas Físicas O crédito
presumido na atividade agroindustrial foi glosado por ter sido considerado que a
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.697 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902267/2012-15

contribuinte não reuniu as condições previstas no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004 para fazer jus ao creditamento. Para corroborar seu entendimento a fiscalização
cita a Solução de consulta DISIT/SRRF/6a RF, formulada pela empresa.
A empresa formalizou outra consulta, acerca da possibilidade de enquadrar-se como
estabelecimento agroindustrial, na hipótese de enviar o café adquirido para
beneficiamento a armazéns gerais, onde seriam realizadas, por encomenda, as atividades
descritas no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004. A DISIT/SRRF/6a RF solucionou a
consulta com o entendimento de que o conceito de estabelecimento industrial, previsto
na legislação do IPI, é irrelevante em relação às contribuições para o Pis e a Cofins do
regime não cumulativo.
Concluiu também que o direito ao crédito presumido só ocorre quando as atividades são
realizadas pela própria beneficiária do crédito.
Contudo, as atividades descritas no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 são exercidas
por empresas interligadas, situação que não descaracteriza o seu direito de
aproveitamento ao crédito presumido. Juntam-se a relação completa do maquinário
integrante do Imobilizado das empresas interligadas, notas fiscais dos fornecedores, de
maneira a comprovar que as empresas do grupo dispunham de todas as máquinas e
equipamentos necessários ao exercício das atividades previstas na legislação.
Assim é que, nos anos de 2007 e 2008, o processo de padronização, beneficiamento,
mistura de tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separação por
densidade dos grãos, com redução de tipos (...) foi realizado na sede de outra
interligada, a empresa ARMAZÉNS GERAIS OESTE MINEIRO LTDA, onde todo o
café adquirido era armazenado para esta finalidade. Esta última não dispunha de
maquinário próprio e operava máquinas das outras empresas interligadas, os quais eram
instalados em suas dependências.
No ano de 2009 a Reclamante passou a realizar as atividades previstas no § 6o do art. 8o
da Lei no 10.925/2004 em seu próprio estabelecimento, para onde foi transferido o
maquinário e era armazenado o café a ser preparado para venda.
Portanto, ao contrário do que entendeu a fiscalização, a empresa reúne as condições
previstas no §6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, para fazer jus aos créditos presumidos,
indevidamente glosados pela fiscalização.
c) Dos Créditos Extemporâneos Glosados
Os créditos extemporâneos apropriados em Julho de 2007 têm duas origens:
a) Créditos Básicos relacionados a aquisições ocorridas entre os meses de Abril/2006 a
07/2006;
b) Créditos Presumidos relativos a aquisições de café de pessoas físicas entre os meses
de Agosto/2004 a Julho/2006.
Os fundamentos do direito ao crédito presumido extemporâneo são os mesmos
utilizados na defesa do crédito presumido não extemporâneo, chegando-se à mesma
conclusão de que é improcedente a glosa desses créditos com base na alegação de que a
Interessada não atenderia às condições previstas no § 6o do art. 8o da Lei no
10.925/2004.
De outro lado, deve ser afastado o argumento de que a apropriação extemporânea de
créditos implica, necessariamente, na retificação do Dacon e da DCTF originariamente
apresentados, bem como de outros demonstrativos/declarações relacionados com a
apuração das contribuição.
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.697 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902267/2012-15

Há duas formas de recuperação dos créditos de Pis e Cofins, igualmente válidas perante
a legislação:
1) A retificação do Dacon e da DCTF, a fim de apropriar os créditos em seu próprio mês
de vinculação, desde que não prescrito o direito à sua repetição;
2) A apropriação, no mês vigente, da totalidade dos créditos a serem recuperados,
lastreada no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
O fato gerador creditório do Pis e da Cofins é mensal e deve ser mensurado pela
somatória dos valores admitidos nos termos do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 e dos não caducos originados de períodos anteriores, observado o prazo
prescricional.
O regime de competência não é critério jurídico da norma de incidência do Pis e da
Cofins e tampouco da norma da não cumulatividade. A hipótese da regra matriz de
incidência das contribuições discutidas contempla unicamente o auferimento de receitas
no mês.
Portanto, a vinculação de créditos extemporâneos do Pis e da Cofins ao regime de
competência consiste apenas de um critério de apropriação, ao qual não se pode atribuir
efeito impositivo, vez há também possibilidade de o contribuinte apropriar esses
créditos no mês vigente, possibilidade esta que dispõe de robusta fundamentação legal.
Conclui-se, pois, que a apropriação da totalidade dos créditos extemporâneos, gerados
nos anos de 2004 a 2006, ocorrida em julho de 2007, sem observância do regime de
competência, não é razão suficiente para glosa desses créditos.
Quanto ao critério de rateio utilizado, a lei estabelece que poderá ser por apropriação
direta ou pelo rateio proporcional.
O rateio proporcional permite o cálculo do valor crédito pela proporção entre o total das
receitas sujeitas à regra matriz de incidência do Pis e da Cofins não cumulativos e o
total das receitas do período de apuração. A lei não fixa regime de competência para
apropriação de créditos, mas exclusivamente critério de quantificação do crédito.
d) Da duplicidade de creditamento
Se houve o creditamento de créditos extemporâneos em duplicidade com créditos
normais apurados no mês de Julho/2007, o equívoco foi convalidado pelo decurso do
tempo, em face da decadência do direito de a Fazenda Nacional quanto aos períodos de
apuração 2007 e anteriores.
e) Das Glosas relativas às Aquisições de Mercadorias de Pessoas Jurídicas
Consideradas Inaptas ou Baixadas por Inexistência de Fato, ou que Emitiram
Notas Fiscais Consideradas Falsas
As glosas de créditos relativos a mercadorias adquiridas das pessoas jurídicas que foram
consideradas inaptas, inexistentes de fato ou que emitiram notas fiscais inidôneas,
também não deve prevalecer.
Os pagamentos das notas fiscais foram comprovados. Apesar de não terem sido
apresentados os conhecimentos de transportes rodoviários, os RPA emitidos pelos
carreteiros foram apresentados.
O fato da empresa emitente das notas fiscais ser considerada inapta não justifica, por si,
a glosa dos créditos. É indispensável a prova de que não houve pagamento e entrega das
mercadorias.
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.697 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902267/2012-15

Juntam-se documentos comprobatórios de que houve o pagamento e a entrega do café,
para que os valores glosados sejam restabelecidos.
Muito embora o Termo de Verificação Fiscal cite a empresa Francisco Apolinário Neto,
em relação à qual relata a emissão de Representação Fiscal para Inaptidão, não
identifica seu CNPJ, nem as notas que geraram crédito apropriado pela empresa. Ainda
assim, são juntadas provas de ter havido pagamento e entrega do café adquirido dessa
empresa.
f) Do Pedido
Ao final, requer a procedência da Manifestação de Inconformidade apresentada para que
se cancele
"o crédito tributário indevidamente constituído nos processos
10665.902266/2012-71,
10665.902268/2012-60,
10665.907702/2011-12,
10665.907705/2011-51, 10665.902267/2012-15 e 10665.902269/2012-12, bem como o
restabelecimento de seus créditos glosados". Requer também a suspensão de
exigibilidade dos débitos compensados, gerados pela não homologação das
compensações efetivadas com os créditos de Pis e Cofins, até a decisão final desses
processos.
É o relatório.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/BHE
n.o 02-63.924, de 09/02/2015 (fls. 914 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, os prazos estabelecidos nos art.s 150 e 173 do
Código Tributário Nacional ou aquele estabelecido no §5o do art. 74 da Lei no
9.430/96 para a homologação tácita da declaração de compensação não são
aplicáveis aos pedidos de ressarcimento ou restituição. Não existe previsão legal
que obrigue a autoridade administrativa a conceder créditos por decurso de
prazo, sem averiguar o real direito do interessado.
NÃO CUMULATIVIDADE. GLOSAS. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
A precisa fundamentação legal das glosas é aspecto essencial na fixação da
matéria tributável, de modo que eventual erro nesse aspecto constitui vício
substancial e insanável e, portanto, enseja o cancelamento do procedimento
adotado.
CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 confinam o cálculo de créditos da
sistemática não-cumulativa aos respectivos períodos de apuração. Erros quanto
à apropriação desses créditos devem ser corrigidos mediante recomposição de
saldos, através de documentos retificadores (Dacon e DCTF), os quais poderão
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.697 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902267/2012-15

ser entregues, enquanto não extinto o direito de o contribuinte pleitear a
restituição.
CRÉDITOS BÁSICOS. GLOSAS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
INEXISTENTES DE FATO OU NÃO AUTORIZADAS A EMITIREM
DOCUMENTAÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO.
Não havendo prova do pagamento do preço ao fornecedor e do efetivo
recebimento das mercadorias ou serviços, deve ser mantida a glosa dos créditos
apurados com base em documentação fiscal inidônea.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
948 e ss., por meio do qual repete, basicamente, os mesmos argumentos já declinados em sua
impugnação (matérias às quais se negou provimento).
O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de créditos do PIS não
cumulativa, que restou indeferido pela unidade de origem. A análise do pedido está no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 465 e ss.
Interposta manifestação de inconformidade, a instância a quo julgou-a
parcialmente procedente, revertendo as glosas oriundas dos créditos presumidos não
extemporâneos.
Passamos a analisar as razões recursais.
Da decadência
Quanto à preliminar de decadência, com fulcro no artigo 50, §1o da Lei
no9.784/99, transcrevo a seguir excerto do voto condutor da decisão recorrida, que adoto como
minhas razões de decidir:
2) Da Decadência
De início, pertinente esclarecer que não houve lançamento de crédito tributário
concernente ao ano-calendário de 2007.
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.697 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902267/2012-15

O cotejo entre os demonstrativos "Controle de Utilização de Créditos"
elaborados pela fiscalização e obtidos a partir dos Dacon entregues pela
Interessada mostram claramente não ter havido lançamento complementar para
exigência das contribuições em exame, cabendo observar, também, que foram
mantidos pela fiscalização os valores das contribuições devidas em cada mês.
Em verdade, o procedimento fiscal realizado limitou-se a verificar os atributos
de certeza e liquidez quanto aos créditos vindicados no pedido de ressarcimento
e, posteriormente, utilizados em compensações.
Nesse ponto, cumpre esclarecer que na análise de suposto direito creditório
pleiteado em pedido de ressarcimento, não há que se falar em lançamento, ou
seja, não existe constituição de crédito tributário, aqui no sentido de valor que o
sujeito passivo deve ao sujeito ativo.
A análise de pedidos de ressarcimento não se confunde com a atividade do
lançamento. Lançamento é, por definição, constituição de crédito tributário,
sempre em favor do sujeito ativo. Depois do prazo de cinco anos, contados do
fato gerador, o que fica vedada à administração fazendária é, encontrando
pagamento a menor, lançar a diferença, pois, aí sim, incidiria a regra
decadencial do artigo 150, "caput" e § 4o, do CTN.
No ressarcimento, o contribuinte requer à Fazenda Pública a devolução de um
crédito que alega possuir. Pode acontecer do contribuinte pretender um crédito
que seja indevido, do qual não era o titular ou credor ou que já estava prescrito,
daí a necessária verificação do "quantum" a ressarcir pela autoridade fazendária.
O contribuinte que detiver o direito ao ressarcimento de créditos que sejam
líquidos e certos, nunca o terá de imediato, tendo que pleiteá-lo junto à
administração. Neste caso, faz-se necessário que haja o reconhecimento formal
da sua liquidez e certeza do crédito, mediante a manifestação expressa de
órgãos administrativos. Deve haver, sempre, uma decisão explícita – nunca uma
solução tácita – da administração, como, aliás, exige o art. 48 da Lei n°
9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, verbis:
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos
processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de
sua competência.
O crédito devido pela Fazenda como ressarcimento, tratando-se de dívida
passiva da União, submete-se às disposições previstas no Decreto 20.910/1932,
que regula a prescrição qüinqüenal das dívidas públicas.
Diz o Decreto n° 20.910/1932 Art. 1o As dívidas passivas da União, dos
Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem. (g.n.)
Como se vê, prescrevem em cinco anos as dívidas da União. Assim, sendo o
contribuinte credor da União, terá cinco anos da data da geração do crédito para
reclamá-lo e recebê-lo.
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.697 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902267/2012-15

Existe no Decreto 20.910/1932 previsão de suspensão da prescrição no caso de
demora da administração em analisar o pedido, sem que o credor seja
prejudicado em seu direito de crédito. Ou seja, o próprio dispositivo legal prevê
a possibilidade da demora na análise administrativa do pedido ser de mais de 5
anos.
Diz o texto legal:
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem
as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á
pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos
livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia,
mês e ano.
Por conclusão, não há previsão legal de prazo para que a Administração
Tributária se pronuncie em pedido de ressarcimento; não há disposição legal
que obrigue a autoridade administrativa a conceder créditos por decurso de
prazo, sem averiguar o real direito do interessado.
De outro lado, as Dcomp vinculadas aos Pedidos de Ressarcimento do ano-
calendário 2007 também não se encontram homologadas tacitamente, se não
vejamos:

Uma vez que a ciência do Despacho Decisório recorrido deu-se em 02/01/2013,
deve ser afastada qualquer hipótese de homologação tácita da Dcomp vinculada
ao pedido de ressarcimento em exame.
Do exposto, rejeita-se a preliminar de decadência, suscitada pela Reclamante.

Dos créditos extemporâneos
Diz a Recorrente que os créditos extemporâneos de que tratam os autos são de
dois tipos: créditos básicos relacionados a aquisições de café ocorridas entre os meses de agosto
de 2004 a julho de 2006 e créditos presumidos oriundos de aquisições a pessoas físicas ocorridas
entre julho de 2004 a dezembro de 2006. Adverte que o acórdão recorrido, embora tenha
reconhecido a legitimidade do crédito presumido, manteve as glosas de ambos apenas em virtude
da extemporaneidade.
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.697 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902267/2012-15

Vejam que, diferentemente do que defendido pela Recorrente, tanto no caso dos
créditos básicos, quanto no caso do crédito presumido, também não se observou, é o que diz a
fiscalização, o correto critério de rateio, consoante registra o Termo de Verificação Fiscal à fl.
469, quando tratou dos CRÉDITOS BÁSICOS “EXTEMPORÂNEOS” – Origem: 04/2006 a
07/2006:
Ainda que fosse possível o registro dos créditos em meses seguintes ao de
origem, o que se demonstrou não ser cabível, a seguir demonstra-se que o
contribuinte utilizou-se do critério de rateio dos supostos créditos da exportação
levando-se em conta as vendas para o mercado interno e para o mercado externo
apuradas no mês de agosto de 2007.
Esta é mais uma razão para que os créditos, principalmente os incentivados,
como o da exportação, sejam objeto de apuração em seus meses de origem.
Com relação ao tema central das glosas, qual seja, a extemporaneidade dos
créditos, a 3a Turma de Câmara Superior de Recursos Fiscais tem entendido que a sua
utilização reclama a retificação do Dacon do trimestre em que o crédito não fora
aproveitado. Vejam:
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e
os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
(Acórdão no 9303-010.080, de 23/01/2020)

CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de créditos extemporâneo no sistema não-cumulativo de
apuração das Contribuições requer que sejam observadas as normas editadas
pela Receita Federal, que exigem a retificação do Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais DACON sempre que forem apurados novos débitos ou
créditos ou aumentados ou reduzidos os valores já informados nas Declaração
original. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados em
procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que
pertencem. (g.n.)
(Acórdão no 9303-009.739, de 11/11/2019)

Isso porque, segundo entende a CSRF, nos casos em que se deixa de apurar
créditos relativos a determinados meses, ou seja, se deixa de apropriá-los, é necessário retificar o
Dacon relativo ao período em que o crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A
apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação das declarações e
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.697 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902267/2012-15

demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon, o que, no caso em comento,
como destacado no Termo de Verificação Fiscal, não ocorreu.
Por fim, cumpre observar que, ainda que assim não fosse, o aproveitamento
extemporâneo de créditos sem a necessária retificação das declarações exigiria a necessária
demonstração da não utilização do mesmo crédito duas vezes, ou seja, no período em que
deveria ter sido aproveitado e naquele em que se pretende a sua utilização, fato que, também
aqui, não se realizou.
Das aquisições a pessoas jurídicas inaptas
A questão aqui controvertida resume-se às aquisições realizadas à empresa
Comercial de Café Arábica Ltda, oficialmente inapta desde 01/07/2004, instrumentalizadas
através das notas fiscais de no 4.843, no valor de R$ 110.250,00, no 4.844, no valor de R$
24.990,00, ambas emitidas em 28/08/2007 e no 4.850, no valor de R$ 465,50, emitida em
05/09/2007, totalizando R$ 135.705,50.
O relator do acórdão recorrido manteve a glosa, porque os comprovantes
bancários não são legíveis e porque os Recibos de Pagamento a Autônomo – RPA não possuem
qualquer elemento ou informação que permita vinculá-los ao transporte das mercadorias
consignadas nas citadas notas fiscais. Destaca, inclusive, que a Nota Fiscal no 4.850 foi emitida
após a data de recebimento que consta do RPA.
Os documentos através dos quais se pretende comprovar as aludidas aquisições
estão anexados a partir da fl. 904 e ss. São eles: cópia do Razão Analítico da própria Recorrente
em que estão registradas as aquisições, cópias das notas fiscais e cópias de cópias de dois
comprovantes de transferências bancárias, nos valores de R$ 135.240,00 e R$ 465,50,
totalizando R$ 135.705,10, valor que diverge do somatório das notas fiscais apenas nos centavos
(apesar da péssima qualidade das cópias, é perfeitamente possível identificar os valores, as datas
e o favorecido).
Vejam que, embora o recibo de fl. 910 não tenha qualquer elemento ou
informação que permita vinculá-lo ao transporte das mercadorias acobertadas pelas notas fiscais
aqui referidas, o fato é que o mesmo data de 29/08/2007, dia posterior à da emissão das notas
fiscais de maior valor, quais sejam, as de no 4.843 e 4.844. Note-se, ademais, que, considerando
o fato de que o valor unitário constante da nota fiscal no 4.850 é muito inferior aquele que consta
das demais, parece procedente a alegação de que a sua emissão se deu apenas para acerto de
diferenças de pesagem.
Nesse contexto, entendemos comprovado o pagamento e o transporte dos
produtos, hipótese que jurisprudência administrativa, a despeito da inaptidão da empresa
emissora das notas fiscais, vem admitindo a apropriação dos respectivos créditos. À guisa de
ilustração:
PESSOAS JURÍDICAS DECLARADAS INAPTAS. DOCUMENTOS FISCAIS
INIDÔNEOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. AQUISIÇÕES DE BOA FÉ. PROVA
INEQUÍVOCA DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO MERCANTIL.
O art. 82 da Lei no 9.430/96 incorpora presunção relativa de hipótese de inidoneidade de
documentos fiscais, ao dispor que não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros
interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.697 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902267/2012-15

Nacional de Pessoas Jurídicas tenha sido considerada ou declarada inapta, ressalvado
direito do adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços que
comprovem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos e mercadorias ou utilização dos serviços, a eles cabendo a produção da prova
inequívoca dessa situação jurídica.
(Acórdão no 3401-004.372, de 01/02/2018)

CRÉDITOS. GLOSA. FORNECEDORES INIDÔNEOS. OPERAÇÕES SIMULADAS.
ADQUIRENTE DE BOA FÉ. REQUISITOS. ARTIGO 82 DA LEI No 9.430/1996.
A declaração de inaptidão tem como efeito impedir que as notas fiscais da empresas
inaptas produzam efeitos tributários, dentre eles, a geração de direito de crédito das
contribuições para o PIS/COFINS. Todavia, esse efeito é ressalvado quando o
adquirente comprova dois requisitos: (i) o pagamento do preço; e (ii) recebimento dos
bens, direitos e mercadorias e/ou a fruição dos serviços, ou seja, que a operação de
compra e venda ou de prestação de serviços, de fato, ocorreu.
(Acórdão no 3401-004.254, de 29/01/2018)

NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
AQUISIÇÕES
DE
COOPERATIVAS E DE EMPRESAS CONSIDERADAS INAPTAS.
O contribuinte faz jus aos créditos em relação às compras para revenda somente quando
apresentadas as notas fiscais referentes às operações e quando comprovada a efetiva
entrega das mercadorias comercializadas, independentemente de haver contra os
fornecedores declaração de inaptidão.
Restando comprovado, através de diligência que de fato houve o recebimento e o
pagamento da mercadoria, afasta-se a glosa.
(Acórdão no 3302-005.919, de 26/09/2019)

Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
apenas para reverter a glosa dos créditos oriundos das aquisições acobertadas pelas notas fiscais
de no 4.843, 4.844 e 4.850.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital